Tribunal: STF
Processo: ARE 1459223
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:  



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL REGISTRADA COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS EM RELAÇÃO AO NÚMERO EXATO DE ELEITORES PESQUISADOS EM CADA SETOR CENSITÁRIO. IRREGULARIDADE PATENTE. PESQUISA CONSIDERADA NÃO REGISTRADA. INCIDÊNCIA DE MULTA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33, § 3º, DA LEI Nº 9.504/1997 E 2º, § 7º, E 17 DA RES.-TSE Nº 23.600/2019. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA HODIERNA DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A alegação apresentada pela vez primeira em agravo interno configura inovação de tese recursal, não podendo ser apreciada, tendo em vista a consumação da preclusão. Precedentes. 2. O cabimento da multa na hipótese de pesquisa registrada com dados faltantes é tema já enfrentado por este Tribunal para as eleições de 2020, no sentido de que a exigência prevista no art. 2º, § 7º, da Res.-TSE nº 23.600/2019 é mero desdobramento daquela prevista no art. 33, IV, da Lei nº 9.504/1997, regulamentando norma legal e possibilitando sua efetiva aplicação, em estrita observância ao que prevê o art. 105 da Lei das Eleições (REspe nº 0600059-75/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29.9.2021). 3. A juntada tardia da informação faltante não afasta a irregularidade detectada, tendo em vista o prejuízo à ampla fiscalização da pesquisa pelos interessados. 4. Verificada a consonância do acórdão regional com a jurisprudência do TSE, aplica-se a Súmula nº 30/TSE, que preconiza: não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 5. Agravo a que se nega provimento” (eDOC 27 – ID: 8c11fa7d, p. 10)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 16, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa ao princípio da anualidade eleitoral. 



    Narra-se que a condenação do recorrente decorreu da aplicação conjunta do art. 33, § 3º, da Lei n° 9.504/1997, que prevê a irregularidade de pesquisa eleitoral não registrada, com o art. 2º, §7º da Resolução TSE nº 23.600/2019, que prevê a mesma irregularidade, também, quando registrada sem a complementação, no prazo devido, com as informações essenciais previstas na norma (eDOC 31 – ID: 27733b99).



    Alega-se que a alteração legislativa promovida pelo art. 2º, §7º da Resolução TSE nº 23.600/2019 refletiu no processo eleitoral e que, por essa razão, deveria ter sido observado o prazo de 1 (um) ano anterior às eleições para poder produzir efeitos (eDOC 31 – ID: 27733b99).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a suposta ofensa ao princípio da anualidade não fora objeto do recurso especial e que, portanto, a formulação da tese suscitada em sede de agravo regimental configura inovação recursal.



    Ato contínuo, registrou que o princípio da anualidade não se aplica ao caso, tendo em vista que as disposições do art. 2º, § 7º, da Resolução TSE nº 23.600/2019, não impactariam no processo eleitoral. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)o ora agravante aponta violação à garantia constitucional da anterioridade eleitoral, ao argumento de que a referida resolução, publicada em 12.12.2020, só poderia ser aplicada às eleições que ocorressem após um ano dessa data, ou seja, nas eleições de 2022. 



    Trata-se, contudo, de inovação recursal – não ventilada no recurso especial e apresentada pela vez primeira no presente agravo –, não podendo ser apreciada, tendo em vista a consumação da preclusão.



    (...)



    Ainda que assim não o fosse, o princípio da anualidade apenas se aplica ao direito eleitoral quando a alteração da norma é apta a afetar o processo eleitoral, ou seja, os atos e condutas necessárias ao escopo da prática de eleições legítimas e em regime de normalidade. Nesse sentido: AgR-Respe nº 9309/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16.8.2019.



    Logo, não se vislumbra, na espécie, violação ao aludido princípio, porquanto os requisitos da pesquisa eleitoral não são inerentes ao processo eleitoral, embora nele possam ser praticados com o escopo informativo/especulativo. 



    Dessa forma, a Res.-TSE nº 23.600/2019 veio somente cumprir o papel de informar o posicionamento a ser adotado pela Corte Superior no pleito de 2020, dada a sua função de explicitação do entendimento a ser aplicado nas eleições vindouras” (eDOC 27 – ID: 8c11fa7d, p. 78)  



    Pois bem.



    A tese desenvolvida no recurso extraordinário se limita a reiterar a necessidade de observância ao prazo de 1 (um) ano anterior às eleições para que eventuais alterações legislativas que impactem no processo eleitoral possam produzir efeitos. 



    Assim, verifica-se que o presente recurso extraordinário incorre no mesmo equívoco praticado no recurso especial eleitoral, de maneira a não impugnar especificamente os fundamentos do acórdão, motivo pelo qual remanesce fundamento suficiente para a manutenção do entendimento proferido pelo Tribunal de origem. Incide no caso, assim, o teor da Súmula 283, do STF.



    Ainda que assim não fosse, registro que o princípio da anualidade visa a assegurar a estabilidade do processo eleitoral, entendido este como um conjunto de regras que disciplinam aspectos materiais para o exercício do sufrágio. 



    Em outras palavrar, objetiva garantir a segurança jurídica no exercício, pelos cidadãos, do direito de votarem e serem votados. Trata-se, pois, de princípio voltado à garantia da paridade de armas e, consequentemente, do tratamento isonômico entre candidatos e eleitores. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.300/2006 (MINI-REFORMA ELEITORAL). ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEI ELEITORAL (CF, ART. 16). INOCORRÊNCIA. MERO APERFEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ELEITORAIS. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL. PROIBIÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE PESQUISAS ELEITORAIS QUINZE DIAS ANTES DO PLEITO. INCONSTITUCIONALIDADE. GARANTIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DO DIREITO À INFORMAÇÃO LIVRE E PLURAL NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO DIRETA. I - Inocorrência de rompimento da igualdade de participação dos partidos políticos e dos respectivos candidatos no processo eleitoral. II - Legislação que não introduz deformação de modo a afetar a normalidade das eleições. III - Dispositivos que não constituem fator de perturbação do pleito. IV - Inexistência de alteração motivada por propósito casuístico. V - Inaplicabilidade do postulado da anterioridade da lei eleitoral. VI - Direto à informação livre e plural como valor indissociável da idéia de democracia. VII - Ação direta julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 35-A da Lei introduzido pela Lei 11.300/2006 na Lei 9.504/1997” (ADI 3741, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJ 23.02.2007 – grifo nosso)  



    Na espécie, a norma suscitada (art. 2º, § 7º, da Resolução TSE nº 23.600/2019) apenas disciplinou com maiores detalhes exigência já prevista no art. § 3º, da Lei n° 9.504/1997, relacionada à necessidade de registro de pesquisa eleitoral, não inovando no ordenamento jurídico, tão pouco representando alteração no processo eleitoral. Assim, não se verifica a alegada ofensa ao princípio da anualidade. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente